Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705641-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SANCLEIA SOUSA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, prolatada em ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, ajuizada por SANCLEA SOUSA FERREIRA. Observa-se dos autos, que a autora, ora recorrida, SANCLEIA SOUSA FERREIRA ajuizou ação de obrigação de fazer c/c materiais com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada de desfavor da ré, ora agravante, ocasião em que relata ser beneficiária da operadora recorrente e com a administradora de benefícios Diz que ocorreu o cancelamento do plano de saúde por falta de comprovação atualizada de elegibilidade. Ao final, o Magistrado acolheu o pedido liminar para “determinar que a ré restabeleça os serviços prestados à autora no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de revisão.” A empresa agravante fundamenta seu pedido de efeito suspensivo no argumento de que, em havendo risco de irreversibilidade dos efeitos da respectiva decisão concessiva, mostra-se inviável o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada. Destaca que encerrou suas operações no Distrito Federal, mas que seguiu à risca tudo o que preconiza a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, como aviso da rescisão do plano de saúde, bem como oferecimento e todo o suporte de portabilidade. Afirma que a manutenção do plano coletivo apenas para a beneficiária que esteja com tratamento pendente ‘tem o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo. Pede, afinal, que seja concedido efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. E, afinal, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada. Esse o relato do essencial. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Importa colacionar a fundamentação extraída da decisão agravada, verbis: Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que a ré restabeleça os serviços prestados à autora no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de revisão. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Pois bem, como visto, o plano de saúde agravante sustenta que consta do Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão por manter vínculo com a entidade ANPLIA, que a recorrida não comprovou vínculo com a entidade, de forma que seria possível a sua exclusão do plano de saúde, o que ocorreu em 22/05/2023. (ID 171855973 dos autos de origem). Dessa forma, o contrato de plano de saúde da autora foi cancelado em razão da falta de comprovação da elegibilidade da autora, ora recorrida, titular do contrato. No entanto, da previsão do art. 15 da Resolução n. 557 da ANS, que regulamenta os contratos de plano de saúde coletivo por adesão, extrai-se que a recorrente não poderia ter excluído a beneficiária do referido plano, eis que não caracterizada justificativa plausível para o referido procedimento unilateral. Confira-se: Art. 15. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com as seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: I - conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profissão; II - sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; III - associações profissionais legalmente constituídas; IV - cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profissões regulamentadas; V - caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; e VI - entidades previstas na Lei n 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei n 7.398, de 4 de novembro de 1985. Isso porque inexiste motivos nos autos para entender que a entidade ANPLIA não tenha legitimidade para celebrar contratos coletivos de plano de saúde. Observe-se que o art. 24 da Resolução 557 da ANS determina que os contratos de plano de saúde celebrados por beneficiários de planos coletivos será suspenso ou rescindido por solicitação da pessoa jurídica contratante, somente sendo possível a exclusão direta de beneficiários na hipótese de fraude, de perda do vínculo do beneficiário com a entidade ou a pedido do beneficiário, senão vejamos: Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5o e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário. Cediço que a resilição unilateral é inerente aos contratos coletivos de assistência à saúde. Entretanto, as respectivas validade e eficácia estão condicionadas à observância de todas as exigências legais e regulamentares, notadamente no que se refere à desnecessidade de comprovação da elegibilidade pela autora, titular do contrato. No caso, como a autora firmou Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão por manter vínculo com a entidade ANPLIA, esta pode demonstrar o vínculo com a entidade recorrente, o que não foi comprovado pela entidade. Descabida, portanto, a exclusão da recorrida do plano de saúde. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE TAUBATÉ E REGIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONHECEU A PRIMEIRA DEMANDA DE MESMA NATUREZA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. LOGICIDADE ENTRE O PEDIDO E A CAUSA DE PEDIR. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INOCORRENTES. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. APOSENTADOS. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFÍCIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DOS APOSENTADOS EM PLANO DE SAÚDE ÚNICO COM OS ATIVOS. ARTIGOS 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98 E RESP 1818487/SP. ABRANGÊNCIA TERITORIAL E TEMPORAL DA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de demanda coletiva previamente ajuizada e conhecida pelo juízo atrai a competência para o julgamento das demais ações da mesma natureza, com objeto semelhante, consoante interpretação do RE 1.101.934 - SP (Tema 1.075), submetido à repercussão geral. 2. A peticao inicial que expoe com clareza a correlacao logica entre pedido e a causa de pedir nao e inepta. Esse vicio especifico e reservado as hipóteses elencadas no art. 330, §1o, CPC. 3. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 4. Nesse passo, à luz do artigo 8o, III, da CF, o sindicado possui legitimidade, na condição de substituto processual extraordinário, para ajuizar demanda coletiva em favor de aposentados egressos da Nossa Caixa e ligados ao Banco do Brasil, e para discutir matéria relativa a plano de saúde, cuja condição de beneficiário só foi alcançada em razão do antigo vínculo profissional envolvendo as partes. 5. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o Sindicato tem legitimidade extraordinaria ampla para representar em juízo,os interesses individuais ou coletivos dos integrantes da respectiva categoria de classe, independente de autorização dos substituídos. 6. O interesse de agir é definido a partir da utilidade, necessidade do processo e adequação da via eleita. É preciso que o meio escolhido seja hábil para o exercício da pretensão e a composição da lide. 7. A ação coletiva é a via adequada para o sindicado buscar, em nome dos seus substituídos, funcionários aposentados egressos da Nossa Caixa e vinculados ao Banco do Brasil, direitos concernentes a plano de saúde, advindos da Lei n. 9.656/1998 e conforme a jurisprudência. Eventuais particularidades de cada caso são incapazes de retirar o caráter homogêneo do direito pleiteado. 8. De igual modo, a reabertura ou mesmo a criação de nova modalidade de plano nos moldes do anterior não gera a perda superveniente do objeto da demanda, em razão da pretensão de inserção dos bancários provenientes da Nossa Caixa e ligados ao Banco do Brasil no mesmo plano de saúde utilizado por seus colegas em atividade, consoante disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/1998. 9. As relações dos ex-bancários egressos da Nossa Caixa com a Economus, especificamente com relação ao plano de saúde, são de trato sucessivo, ou seja, elas se renovam em prestações singulares e consecutivas ao longo do tempo, de modo que fica afastada a prescrição do fundo de direito. 10. Aos aposentados egressos da Nossa Caixa, vinculados ao Banco do Brasil e que atendam aos requisitos legais, têm o direito de serem incluídos em plano de saúde único, o mesmo dos empregados da ativa, especificamente ao plano PLUS (I e II) oferecido pela Economus, nos termos dos artigos 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, conforme a tese fixada no REsp 1818487/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 11. Reconhecido por sentença o direito dos aposentados de serem mantidos ou elegíveis a plano de saúde único e desde que atendidas as condições legais, seus efeitos se estendem a todos os trabalhadores em inatividade e provenientes da Nossa Caixa ligados ao Banco do Brasil. Mostra-se de todo irrelevante a data de rompimento do vínculo laboral. O mesmo raciocínio se aplica aos limites territoriais, porquanto os efeitos da sentença na ação coletiva atingem a todos os substituídos que atenderem os requisitos legais, ou seja, não se limitam aos filiados à época do ajuizamento da demanda, nem tampouco estão adstritos aos limites territoriais do juízo (EREsp n. 1.770.377/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020). 12. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (Acórdão 1762120, 07338422320218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbrando, portanto, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso, não há como acolher a preensão liminar aduzida pela empresa recorrente. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se para resposta. Dê-se ciência desta decisão ao juízo da causa. Publique-se. Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator